Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-68.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: EDUARDO DE ALMEIDA CARLINO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REAJUSTE SETORIAL. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por servidor público municipal ocupante do cargo de Motorista contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Cáceres, na qual pleiteia o pagamento da Revisão Geral Anual referente ao período de janeiro de 2020 a outubro de 2021, no percentual de 14,35%, prevista na Lei Complementar Municipal no 168/2021, bem como o pagamento de diferenças salariais retroativas e o recálculo de seus vencimentos, ao argumento de que sua categoria foi excluída da revisão anual, embora tenha recebido reajuste de igual percentual em razão de reestruturação de carreira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o reajuste setorial de 14,35% decorrente de reestruturação de carreira compensa a Revisão Geral Anual de idêntico percentual concedida no mesmo exercício; e (ii) estabelecer se a não cumulação dos percentuais e a adoção da remuneração reajustada como base de cálculo para revisões posteriores violam o princípio da isonomia previsto no art. 37, X, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão geral anual e o reajuste decorrente de reestruturação de carreira são institutos distintos, mas não geram cumulação automática quando concedidos no mesmo exercício e com a mesma finalidade prática de recomposição remuneratória.
O art. 37, X, da Constituição Federal, conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal, não impede a dedução de aumentos setoriais do índice da revisão geral anual.
O precedente do STF firmado no RE 573.316-AgR admite a compensação entre reajuste setorial e revisão geral anual para preservar a isonomia material entre os servidores e evitar enriquecimento sem causa de determinada categoria.
No caso concreto, todos os servidores municipais de Cáceres tiveram recomposição remuneratória de 14,35% em 2021, diferenciando-se apenas a rubrica utilizada, pois a maioria recebeu o percentual como RGA e a categoria do recorrente, como reestruturação de carreira.
A cumulação pretendida pelo recorrente resultaria em reajuste total de 28,7% para sua categoria no mesmo exercício, enquanto os demais servidores receberiam apenas 14,35%, o que geraria vantagem indevida e rompería a isonomia que se pretende resguardar.
A alegação de efeito cascata nas revisões posteriores não procede, porque a base remuneratória utilizada em 2023 já incorporava a recomposição de 14,35% concedida em 2021 sob a rubrica de reestruturação.
A Administração Pública atua em conformidade com a jurisprudência do STF e com o princípio da isonomia material ao considerar o reajuste da reestruturação como recomposição inflacionária da categoria no exercício de 2021 e, a partir dessa base, aplicar os reajustes futuros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O reajuste setorial decorrente de reestruturação de carreira pode ser deduzido da Revisão Geral Anual quando ambos, no mesmo exercício, recompõem a remuneração no mesmo percentual. 2. A vedação de cumulação entre reajuste setorial e RGA de idêntico percentual preserva a isonomia material entre os servidores públicos. 3. Não há defasagem da base de cálculo para revisões posteriores quando a remuneração do servidor já incorpora, ainda que sob rubrica diversa, a recomposição inflacionária do período anterior.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei Complementar Municipal no 168/2021; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.316-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 04.11.2008, pub. DJe 28.11.2008.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002266-68.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO DE ALMEIDA CARLINO - CPF: 807.390.751-87 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026